Tribunal: CARF
Processo: 13362.720191/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720191/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 78 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720191/2007-47
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720191/2007-47

Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento n° 03302/00025/2007, de fls.
09/12, emitida em 24/09/2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de
2005, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda São João do Pirajá", cadastrado na
RFB sob o n° 6.758.928-6, com área declarada de 9.556,0 ha, localizado no Município de Bom
Jesus - PI.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de R$ 61.182,57 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/09/2007 (R$
16.660,01), da multa proporcional (R$ 45.886,92), perfaz o montante de R$ 123.729,50.
A ação fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 01/02,
recepcionado em 02/07/2007 ("AR"/cópia de fls. 04), intimando o Contribuinte a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes documentos de prova:
I o - Laudo de Engenheiro Civil que demonstre a área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias à atividade rural existente no imóvel em 01/01/2005;
2o - cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário, e
3 o - para comprovar o valor fundiário do imóvel, a preços de 1701/2005, Laudo
Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da RFB.
Solicitada prorrogação de prazo para atender à intimação (às fls. 05), foi emitido o
Termo de Constatação n° 01, de fls. 07, estendendo o prazo para o Contribuinte fornecer as
informações e documentos até o 30° dia, a contar da data de ciência do referido Termo de
Intimação Fiscal.
Não tendo sido apresentados, dentro do prazo prorrogado, os laudos então
exigidos, a autoridade fiscal lavrou a presente Notificação, glosando integralmente a área
declarada como ocupada com benfeitorias, de 2.866,8 ha, e rejeitando o VTN declarado, de R$
5.500,00 ou RS 0,58/ha, sendo arbitrado o valor de R$ 956.364,48 ou R$ 100,08/ha, com base no
Sistema de Preços de Terras - SIPT da Receita Federal, com conseqüente aumento do VTN
tributável, disto resultando imposto suplementar de R$ 61.182,57, demonstrado às fls. 11.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 10 e 12.
Cientificado do lançamento, em 05/10/2007 ("AR" de fls. 61), o interessado
protocolou sua impugnação, em 23/10/2007, anexada às fls. 15/16, instruída com os
documentos/extratos de fls. 17/22, 23/24, 25/30, 31, 32//33, 34/35, 36/43, 44/45, 46/47, 48/50 e
51. Em síntese, alega e requer o seguinte:
(a) Procura justificar o fato de não ter atendido, dentro do prazo fixado, o Termo que deu
início ao procedimento fiscal;
(b) Contratou um profissional com conhecimento técnico adequado, que vistoriou o imóvel e
elaborou o laudo técnico, demonstrando fielmente a realidade do que de fato existe,
corrigindo assim todos os equívocos cometidos, para que não se tenha prejuízos futuros;
(c) Relaciona os documentos que instruem a sua defesa, onde se inclui o referido laudo
técnico, com respectiva ART, devidamente anotada no CREA/PI;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720191/2007-47

(d) Esse laudo corrige alguns erros cometidos por ocasião do preenchimento das DITR, dos
exercícios de 2003, 2004 e 2005, trabalho esse realizado por pessoas que não tinham
conhecimentos técnicos suficientes o correto preenchimento dessas declarações;
(e) Solicita a correção e substituição dos dados constantes da notificação de lançamento
contestada, de acordo com os ora apresentados, e
(f) Por fim, pede que apresente impugnação seja acatada, com a alteração dos débitos fiscais
notificados, além de se colocar à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 78 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
Somente constitui documento hábil para comprovar as áreas ocupadas com benfeitorias
existentes no imóvel, à época do fato gerador do imposto, o laudo técnico, elaborado
por profissional habilitado, que contiver os elementos e os dados necessários à
identificação dessas benfeitorias e as suas respectivos dimensões.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao VTN/ha
médio constante do SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a
atingir fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1°/01/2005),
bem como, a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 99 e ss), alegando, tão somente, a ausência de recebimento da citação,
carta ou notificação, não tendo conhecimento do resultado do julgamento da impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720191/2007-47

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de fl. 87, houve tentativa de intimação do
contribuinte por 3 (três) vezes, acerca do julgamento da impugnação apresentada, sendo
endereçada, inclusive, ao domicílio mencionado em sua petição recursal de fls. 99 e ss.
Em razão das improfícuas tentativas de intimação por via postal, o contribuinte foi
intimado pelo Edital n° 3 (fl. 98), afixado em 03/06/2013 e desafixado em 18/06/2013.
O contribuinte, por sua vez, protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 99 e ss) no
dia 23/10/2013, ou seja, flagrantemente intempestivo.
Em seu recurso, o contribuinte afirma, resumidamente, o seguinte:
[...] Ocorre que Contribuinte foi surpreendido com lançamentos de cobranças no seu
conta corrente perante a Receita Federal, tendo em vista o NÃO recebimento de citação,
carta ou notificação, não tendo conhecimento do resultado do julgamento da
IMPUGNAÇÃO.
II — O Direito
Importante é destacar que o ato da citação é de fundamental importância para a validade
do processo. Se a citação não ocorrer de modo completo, levando ao citado a noção
exata da pretensão contra si, todo o processo toca-se de nulidade.
Não se pode simplesmente aceitar que um processo público, traga precariedades que
permitam sua apreciação.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no
caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital (§ 1°, do art.
23, do Decreto no 70.235/72).
Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade na hipótese dos autos. Após a
devolução da correspondência pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), consignando os
registros pertinentes, a Receita Federal do Brasil intimou o sujeito passivo por meio do edital, na
forma prevista na legislação aplicável, não havendo qualquer vício no procedimento adotado.
A propósito, não tendo logrado êxito na intimação por via postal, a Autoridade
Fiscal não poderia se manter inerte, sob pena de caducar o direito da Fazenda Nacional, sendo
possibilitada a intimação do sujeito passivo por meio de edital, conforme previsto no § 1°, do art.
23, do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, concluo que a intimação do recorrente foi regular, inclusive
endereçada ao domicílio mencionado em sua petição recursal de fls. 99 e ss, tendo sido garantido
seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
E ainda que assim não o fosse, o contribuinte, em seu recurso, apenas alega a
ausência de intimação do resultado do julgamento de sua impugnação, não trazendo qualquer
argumento em caráter subsidiário. Isso significa que, caso a preliminar fosse acatada, não haveria
matéria a ser discutida no Recurso Voluntário, eis que não foram trazidas quaisquer alegações de
defesa.
A meu ver, caberia ao contribuinte apresentar, subsidiariamente, os motivos pelos
quais pugna pela improcedência do lançamento, de modo que se considera não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, nos termos do art. 17, do Decreto n°
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.681 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720191/2007-47

70.235/72. Não basta, ainda, a mera alegação de “insubsistência e improcedência da ação fiscal”,
nas conclusões do Recurso Voluntário apresentado, eis que o próprio art. 17, do Decreto n°
70.235/72, exige a contestação expressa do lançamento tributário.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital